Tribunal: STF
Processo: ARE 1325295
Classe: ARE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-12-14
Data de publicação: 2021-12-14

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de agravo contra decisão por meio da qual foi negado seguimento ao recurso extraordinário interposto em face de acórdão assim ementado:



    “EMENTA. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS AJUIZADA POR EX-PRESIDENTE DA CBF EM FACE DE DEPUTADO FEDERAL. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DO APELANTE ALEGANDO, EM SÍNTESE, QUE A IMUNIDADE PARLAMENTAR NÃO É ABSOLUTA, NÃO CONSISTINDO EM SALVO CONDUTA PARA OS PARLAMENTARES PROFERIREM OFENSAS A QUEM QUER QUE SEJA. DECLARAÇÃO PRESTADA PELO PARLAMENTAR EM ENTREVISTA A RÁDIO GLOBO COM RELAÇÃO DIRETA AO EXERCÍCIO DE SEU MANDATO. DEPUTADO FEDERAL QUE, ADEMAIS, VALEU-SE DE EXPRESSÕES ´LADRÕES´ E ´CORRUPTOS´ EM RELAÇÃO NÃO APENAS AO RÉU, MAS A TRÊS PRESIDENTES DA CBF. INSATISFAÇÃO COM A PRÓPRIA ENTIDADE DEMONSTRADA AO LONGO DA ENTREVISTA, VINCULADA À SUA ATUAÇÃO COMO DEPUTADO E INTEGRANTE DE COMISSÃO PERMANENTE DE TURISMO E DO DESPORTO, À ÉPOCA DA REALIZAÇÃO DA COPA DO MUNDO NO BRASIL, EM QUE O CENÁRIO SOCIAL-POLÍTICO ESTAVA EM DESTAQUE COM DIVERSAS MANIFESTAÇÕES CONTRÁRIAS À COPA. DECLARAÇÕES PRESTADAS ACOBERTADAS PELA INVIOLABILIDADE PARLAMENTAR, NOS TERMOS DO ART.53 DA CRFB. IMUNIDADE QUE SOMENTE SE AFASTARIA SE CONFIGURADA DESVINCULAÇÃO COM O EXERCÍCIO DE SEU MANDATO. AUTOR/APELANTE QUE POSSUI LONGA TRAJETÓRIA POLÍTICA E, POR ISSO, SUJEITA-SE A CRÍTICAS SEM QUE IMPLIQUE, NECESSARIAMENTE, EM AFRONTA MORAL. ADEMAIS, O AUTOR ERA INVESTIGADO E FOI CONDENADO NO ANO SEGUINTE POR ESCÂNDALO MUNDIAL DENOMINADO ´FIFAGATE´, ENCONTRANDO-SE PRESO NOS ESTADOS UNIDOS E BANIDO PELA FIFA. MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA RECURSAL. PRECEDENTES. DESPROVIMENTO DO RECURSO”. (Documento eletrônico 3)



    No RE, fundamentado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alegou-se, em suma, a violação do art. 53, da mesma Carta. 



    Bem examinados os autos, decido.



    O Tribunal de origem assim decidiu a questão: 



    “Na hipótese, o Autor/Apelante alega ter sofrido danos de ordem moral enquanto Presidente da Confederação Brasileira de Futebol – CBF decorrentes das declarações prestadas pelo Réu, notório ex-atleta e deputado federal, que teria se referido ao demandante como ´ladrão´ e ´corrupto´, sem ´nenhuma ética em relação ao dinheiro´, em entrevista concedida à Rádio Globo (transcrição à p.56). 



    A despeito de, à primeira vista, as palavras utilizadas parecerem extrapolar a finalidade da inviolabilidade parlamentar, depreende-se da leitura da transcrição da entrevista concedida pelo demandado que o contexto em que a declaração tida como ofensiva era intimamente relacionado ao exercício de seu mandado, senão vejamos. 



    A entrevista se deu em 2014, em que o cenário político-social levantava dúvidas acerca do êxito da Copa do Mundo a ser realizada no Brasil, tendo o entrevistador ressaltado a ´grande empreitada do Romário´ na Câmara dos Deputados na introdução do programa. Deu a palavra ao Réu/Apelado após apontar as manifestações e protestos, que não seriam por rejeição à copa, mas sim aos gastos, tendo o entrevistado revelado seu ´sonho maior na política´, que seria a prisão daqueles que roubam e usam indevidamente o dinheiro. 



    O demandado seguiu declarando que tem ´por obrigação de estar sempre é, passando para o povo brasileiro a real situação que realmente está acontecendo no nosso país no que se refere ao gasto público da copa do mundo´ (sic), acrescentando que ´o povo brasileiro, por mais que queira a copa do mundo, e eu não sou diferente, merece respeito, não merece essa falta de vergonha, essa sacanagem que está acontecendo´ (sic). 



    Outro participante, dirigindo-se ao réu, ressaltou que ´a copa do mundo talvez seja um reflexo do que acontece em outras esferas´, mencionando a aprovação na Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania do Senado a aprovação de projeto de lei que responsabilizaria os dirigentes esportivos; e outro participante, Del Aranha, expressamente manifesta a necessidade de ´mexer´ na Lei Pelé, vindo o réu a informar a realização de audiência pública em que alguns representantes da CBF participarão, dentre outros, para que possam ´ajudar nessa mudança de calendário´ porque o jogador não seria uma máquina, denotando inequivocamente que as declarações prestadas se deram no exercício de seu mandato de parlamentar. 



    Em verdade, a referida crítica foi realizada diretamente ao presidente em exercício da CBF à época, Jérôme Valcke, ao acusar o mesmo de ´não ter coragem de aparecer´ na audiência pública mencionada e relatar esperar que seu representante não fosse ´ladrão e corrupto como ele´. Mais à frente, indagado sobre qual personagem seria pior, se Ricardo Teixeira, José Maria Marim, ora recorrente, ou Jérôme Valcke, o recorrido respondeu que: 



    ´... são três ladrões, três caras que não tem nenhuma ética em relação ao dinheiro, são três caras que na verdade é, por tudo que eles fizeram, fazem e continuam fazendo, pelo que eu estou vendo vão acabar passando impune, em se tratando da nossa justiça brasileira e não tem nem o melhor nem o pior, os três estão na minha concepção, eu coloco os três no mesmo cesto e jogo todos eles fora´ (sic). 



    É inequívoco que a entrevista realizada com o réu/apelado teve relação direta com sua atividade parlamentar, não podendo, por colocação popular em programa de rádio de sua opinião e pensamento na condição de agente político, ser responsabilizado por eventuais danos morais que teria sofrido o Autor/Recorrente



    [....]



    Ainda que a imunidade parlamentar não seja extensível às declarações prestadas em contexto privado, fora da ratio muneris, é inconteste que as declarações apontadas pelo Autor/Apelante foram proferidas sob a ótica do interesse público e com a prerrogativa de Deputado Federal integrante da Comissão Permanente de Turismo e Desporto da Câmara dos Deputados, sendo, portanto, invioláveis civil e penalmente, nos termos do art.53 da CRFB ”. (págs. 5 e 8 do documento eletrônico 3, grifei). 



    Observo que a decisão proferida pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro – TJRJ está em consonância com a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal, no sentido de que é garantida a imunidade parlamentar quando a manifestação supostamente ofensiva é proferida em local distinto do Parlamento e há nexo de causalidade entre o ato e o exercício da função parlamentar, o que ocorreu no presente caso. 



    De fato, verifico que o então Deputado Federal, à época integrante de Comissão Permanente de Turismo e Desporto da Câmara de Deputados, proferiu declarações, em entrevista a Rádio Globo e em momento anterior à Copa do Mundo de 2014, cujo conteúdo versa sobre a possibilidade de uso indevido de dinheiro público para a realização do evento, colocando em cheque a lisura do comportamento do recorrente, naquele tempo, presidente da Confederação Brasileira de Futebol. 



    Evidente, portanto, que as palavras expressas pelo recorrido guardam estreita conexão com o exercício das funções políticas cometidas a um parlamentar, uma vez que expuseram legítima preocupação com o desvio de verbas públicas e com a atuação daqueles que eram, em parte, responsáveis pela realização da Copa de 2014. 



    Por oportuno, cito os seguintes precedentes na mesma linha: 



    “EMENTA : CONSTITUCIONAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. IMUNIDADE PARLAMENTAR MATERIAL. ENTREVISTA JORNALÍSTICA. NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE A MANIFESTAÇÃO E O EXERCÍCIO DO MANDATO. INOCORRÊNCIA. EXISTÊNCIA DE DEVER DE REPARAÇÃO CIVIL. AGRAVO DESPROVIDO. 



    1. A imunidade parlamentar material, que confere inviolabilidade, na esfera civil e penal, a opiniões, palavras e votos manifestados pelo congressista (CF, art. 53, caput), incide de forma absoluta quanto às declarações proferidas no recinto do Parlamento. 2



    2. Os atos praticados em local distinto escapam à proteção absoluta da imunidade, que abarca apenas manifestações que guardem pertinência, por um nexo de causalidade, com o desempenho das funções do mandato parlamentar. 



    3. Sob esse enfoque, irretorquível o entendimento esposado no Inquérito 1.024-QO, Relator o Ministro Celso de Mello, DJ de 04/03/05, verbis: 



    ´E M E N T A: IMUNIDADE PARLAMENTAR EM SENTIDO MATERIAL (INVIOLABILIDADE) - SUPERVENIÊNCIA DA EC 35/2001 - ÂMBITO DE INCIDÊNCIA - NECESSIDADE DE QUE OS ‘DELITOS DE OPINIÃO’ TENHAM SIDO COMETIDOS NO EXERCÍCIO DO MANDATO LEGISLATIVO OU EM RAZÃO DELE -INDISPENSABILIDADE DA EXISTÊNCIA DESSE NEXO DE IMPLICAÇÃO RECÍPROCA - AUSÊNCIA, NA ESPÉCIE, DESSE VÍNCULO CAUSAL - OCORRÊNCIA DA SUPOSTA PRÁTICA DELITUOSA, PELO DENUNCIADO, EM MOMENTO ANTERIOR AO DE SUA INVESTIDURA NO MANDATO PARLAMENTAR - CONSEQÜENTE INAPLICABILIDADE, AO CONGRESSISTA, DA GARANTIA DA IMUNIDADE PARLAMENTAR MATERIAL - QUESTÃO DE ORDEM QUE SE RESOLVE NO SENTIDO DE REJEITAR A OCORRÊNCIA DA ‘ABOLITIO CRIMINIS’ E DE ORDENAR A CITAÇÃO DO CONGRESSISTA DENUNCIADO. -



    - A garantia constitucional da imunidade parlamentar em sentido material (CF, art. 53, ‘caput’) - que representa um instrumento vital destinado a viabilizar o exercício independente do mandato representativo - somente protege o membro do Congresso Nacional, qualquer que seja o âmbito espacial (‘locus’) em que este exerça a liberdade de opinião (ainda que fora do recinto da própria Casa legislativa), nas hipóteses específicas em que as suas manifestações guardem conexão com o desempenho da função legislativa (prática ‘in officio’) ou tenham sido proferidas em razão dela (prática ‘propter officium’), eis que a superveniente promulgação da EC 35/2001 não ampliou, em sede penal, a abrangência tutelar da cláusula da inviolabilidade. 



    - A prerrogativa indisponível da imunidade material - que constitui garantia inerente ao desempenho da função parlamentar (não traduzindo, por isso mesmo, qualquer privilégio de ordem pessoal) - não se estende a palavras, nem a manifestações do congressista, que se revelem estranhas ao exercício, por ele, do mandato legislativo. 



    - A cláusula constitucional da inviolabilidade (CF, art. 53, ‘caput’), para legitimamente proteger o parlamentar, supõe a existência do necessário nexo de implicação recíproca entre as declarações moralmente ofensivas, de um lado, e a prática inerente ao ofício congressional, de outro. Doutrina. Precedentes. 



    - A situação registrada nos presentes autos indica que a data da suposta prática delituosa ocorreu em momento no qual o ora denunciado ainda não se encontrava investido na titularidade de mandato legislativo. Conseqüente inaplicabilidade, a ele, da garantia da imunidade parlamentar material. 



    4. In casu, não há como visualizar a ocorrência de nexo de causalidade entre as manifestações da agravante e as funções parlamentares por ela exercidas, já que os comentários acerca da vida privada do agravado em entrevista jornalística, atribuindo-lhe a prática de agressões físicas contra a esposa e vinculando o irmão deste a condutas fraudulentas, em nada se relacionam com o exercício do mandato. A hipótese não se encarta na imunidade parlamentar material, por isso que viável a pretensão de reparação civil decorrente da entrevista concedida. 



    5. Agravo regimental desprovido”. (RE 299.109 AgR/RJ, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, grifei)



    “E M E N T A: QUEIXA-CRIME – MANIFESTAÇÃO DE PARLAMENTAR VEICULADA, NO CASO, EM MEIO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL (EMISSORA DE TELEVISÃO/“TWITTER”) – IMUNIDADE PARLAMENTAR MATERIAL (CF, ART. 53, “CAPUT”) – ALCANCE DESSA GARANTIA CONSTITUCIONAL – TUTELA QUE A CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA ESTENDE ÀS OPINIÕES, PALAVRAS E PRONUNCIAMENTOS DO CONGRESSISTA, INDEPENDENTEMENTE DO “LOCUS” (ÂMBITO ESPACIAL) EM QUE PROFERIDOS, DESDE QUE TAIS MANIFESTAÇÕES GUARDEM PERTINÊNCIA COM O EXERCÍCIO DO MANDATO REPRESENTATIVO – O “TELOS” DA GARANTIA CONSTITUCIONAL DA IMUNIDADE PARLAMENTAR, QUE SE QUALIFICA COMO CAUSA DESCARACTERIZADORA DA PRÓPRIA TIPICIDADE PENAL DA CONDUTA DO CONGRESSISTA EM TEMA DE DELITOS CONTRA A HONRA – DOUTRINA – PRECEDENTES – INADMISSIBILIDADE, NA ESPÉCIE, DA PRETENDIDA PERSECUÇÃO PENAL POR CRIMES CONTRA A HONRA, EM FACE DA INVIOLABILIDADE CONSTITUCIONAL QUE AMPARA OS MEMBROS DO CONGRESSO NACIONAL – PARECER DO PROCURADOR-GERAL DA REPÚBLICA, COMO “CUSTOS LEGIS”, PELA INADMISSIBILIDADE DA QUEIXA-CRIME – EXTINÇÃO DO PROCEDIMENTO PENAL – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO . 



    – A garantia constitucional da imunidade parlamentar em sentido material (CF, art. 53, “caput”) – que representa instrumento vital destinado a viabilizar o exercício independente do mandato representativo – protege o membro do Congresso Nacional, tornando-o inviolável, civil e penalmente, por quaisquer ´de suas opiniões, palavras e votos´. Doutrina . Precedentes . 



    – O exercício da atividade parlamentar não se exaure no âmbito espacial do Congresso Nacional, vale dizer, no recinto das Casas Legislativas que o compõem, a significar, portanto, que a prática de atos, pelo congressista, em função do seu mandato parlamentar (´ratione officii´), ainda que territorialmente efetivada em âmbito extraparlamentar, está igualmente protegida pela garantia fundada no art. 53, ´caput´, da Constituição da República. Tutela que se estende às opiniões, palavras e pronunciamentos independentemente do ´locus´ (âmbito espacial) em que proferidos, desde que tais manifestações guardem pertinência com o exercício do mandato legislativo. 



    – A cláusula da inviolabilidade parlamentar qualifica-se como causa de exclusão constitucional da tipicidade penal da conduta do congressista em tema de delitos contra a honra, afastando, por isso mesmo, a própria natureza delituosa do comportamento em que tenha incidido. Doutrina . Precedentes . 



    – Reconhecimento, no caso , da incidência da garantia constitucional da imunidade parlamentar material em favor da congressista acusada de delitos contra a honra”. (Pet 5875 AgR/ DF, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, grifei). 



    “EMENTA : DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. QUEIXA -CRIME . INJÚRIA. DIFAMAÇÃO. SÚMULA 714/STF. DECLARAÇÕES EM ENTREVISTA VINCULADA À ATIVIDADE PARLAMENTAR. DEPUTADO FEDERAL. IMUNIDADE MATERIAL. ATIPICIDADE DA CONDUTA. REJEIÇÃO. 



    1. É concorrente a legitimidade do ofendido, mediante queixa, e do Ministério Público, condicionada à representação do ofendido, para a ação penal por crime contra a honra de servidor público em razão do exercício de suas funções (Súmula 714/STF). 



    2. As manifestações do parlamentar possuem nexo de casualidade com a atividade legislativa. 



    3. A imunidade cível e penal do parlamentar federal tem por objetivo viabilizar o pleno exercício do mandato. 



    4. O excesso de linguagem pode configurar, em tese, quebra de decoro, a ensejar o controle político. 



    5. Não incide, na hipótese, a tutela penal, configurando-se a atipicidade da conduta. Precedentes. Queixa-crime rejeitada”. (Pet 5647/DF, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, grifei). 



    Isso posto, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1°, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 14 de dezembro de 2021.



                      Ministro Ricardo Lewandowski



                                  Relator